Tribunal: TJSP
Processo: 0038416-06.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Município de Campinas – IPTU e Taxa de Lixo do Exercício de 2002 – Executados não citados – Demora injustificada do exequente na localização do devedor – Intimação pessoal do exequente – Findo o prazo do §2o do artigo 40 da LEF, decurso de mais de cinco anos por inércia do exequente – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Município de Campinas – IPTU e Taxa de Lixo do Exercício de 2002 – Executados não citados – Demora injustificada do exequente na localização do devedor – Intimação pessoal do exequente – Findo o prazo do §2o do artigo 40 da LEF, decurso de mais de cinco anos por inércia do exequente – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal (artigo 924, V, do CPC) – Insurgência da Municipalidade – Aplicação do REsp no1.340.553/RS, Recurso Especial Repetitivo Arts. 1.036 e seguintes do CPC – Artigos 10, 933 e 1.056 do CPC devem ser analisados de acordo com o disposto no artigo 1o da LEF, ou seja, de aplicação subsidiária no procedimento especial da ação de execução fiscal, bem como à luz do princípio da celeridade processual, artigo 5o, LXXVIII, da CF e artigo 139, II, do CPC - Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.